Tribunal: TJBA
Processo: 8101902-07.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101902-07.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: STEPHANIE DAIANE CERQUEIRA GOMES

Advogado(s)
:
DANIELA SODRE XAVIER, LUIZA FERREIRA WANDERLEY

APELADO: CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A.

Advogado(s)
:
ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE, JULIANA BOTELHO HUFF

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDÁGIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por usuária de rodovia pedagiada contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de suspensão de penalidade por não pagamento de pedágio, viabilização de forma alternativa de pagamento e indenização por danos morais. Alega má prestação de serviço e omissão de informações nos pontos de cobrança, diante da inexistência de dinheiro em espécie e da ausência de opção para pagamento posterior no primeiro pedágio.

II. Questão em discussão

Verifica-se se a ausência de alternativa de pagamento no primeiro pedágio configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva da concessionária e o dever de indenizar por dano moral.

III. Razões de decidir

1. A responsabilidade objetiva exige demonstração de defeito na prestação do serviço, o que não restou comprovado.
2. A inexistência de oferta de Termo de Reconhecimento de Dívida no primeiro pedágio não implica, por si só, falha no serviço, diante da ausência de demonstração de conduta abusiva ou negativa de atendimento.
3. A aplicação de multa por transposição sem pagamento decorre de infração de trânsito, cuja apuração e sanção competem ao órgão público.
4. A concessionária apenas realiza a comunicação do fato, por força de obrigação legal, não havendo excesso ou ilicitude.
5. Inexiste direito subjetivo à escolha unilateral da forma de pagamento, tampouco dever legal de ofertar boleto ou transferência como alternativas.
6. Não configurado dano moral, pois não houve violação à dignidade ou lesão à esfera psíquica da autora, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de disponibilização de meio alternativo de pagamento de pedágio não configura, por si só, falha na prestação do serviço. 2. Não há dano moral indenizável quando ausente demonstração de lesão à honra ou à dignidade da parte."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8101902-07.2021.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA